Tribunal: TJSP
Processo: 1003467-47.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE NA ESTRADA – OBJETO NA PISTA – Pretensão da apelada à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de acidente envolvendo o veículo segurado pela apelada e ocasionado pela presença de objeto na pista – Sentença que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao pagamento de R$ 7.598,24

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE NA ESTRADA – OBJETO NA PISTA – Pretensão da apelada à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de acidente envolvendo o veículo segurado pela apelada e ocasionado pela presença de objeto na pista – Sentença que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao pagamento de R$ 7.598,24 (sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelada – Falta de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença – Afastamento – Apelante que expressamente diverge da r. sentença quanto à sua responsabilidade civil, tecendo alegações que contrapõem suficientemente as razões adotadas pela r. sentença – Dialeticidade recursal configurada – MÉRITO – Responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços púbicos, conforme art. 37, §6o, da CF – Em se tratando de empresas concessionárias que administram rodovias, como no caso do apelante, aplicam-se as normas de direito do consumidor, posto que atuam na condição de fornecedoras de serviços a usuários, em específico o artigo 14, "caput", do CDC (Lei Fed. no 8.070, de 11/09/1.990), que impõe a responsabilidade objetiva – Dano e nexo de causalidade demonstrados nos autos – Apelante que possui o dever de garantir a segurança das vias, bem como é paga para cuidar, administrar e fiscalizar a rodovia – Independentemente da responsabilidade objetiva, a presença de objeto na pista de rodagem caracteriza também a falha na prestação do serviço – Inexistência de excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior – Ausência de qualquer indício de culpa do motorista pelo acidente – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante em 10% (dez por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados em sentença, ambos sobre o valor da condenação (R$ 7.598,24), nos termos do art. 85, §11, do CPC.